Tribunal: TJBA
Processo: 8073797-18.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073797-18.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. FLEXIBILIZAÇÃO DA ORDEM LEGAL DE PENHORA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão agravada em execução fiscal, reconhecendo a possibilidade de flexibilização da ordem de penhora prevista no art. 835 do CPC, com fundamento no princípio da menor onerosidade e na suficiência da garantia apresentada pela executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, por não ter se manifestado expressamente sobre o art. 11 da Lei nº 6.830/1980 (LEF).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo como via adequada para rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado encontra-se claro, coeso e suficientemente fundamentado, expondo de forma sistemática as razões pelas quais reconheceu a possibilidade de flexibilização da ordem legal de penhora, diante da situação excepcional da parte executada.

A ausência de menção expressa ao art. 11 da LEF não configura omissão, pois o magistrado não está obrigado a se pronunciar sobre todos os dispositivos legais citados pelas partes, bastando que fundamente de modo claro e coerente sua decisão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a flexibilização da ordem de penhora quando comprovada a suficiência da garantia oferecida e o risco de onerosidade excessiva, conforme precedentes: AgInt no AREsp 704.522/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 28.03.2017, DJe 03.04.2017; REsp 1.337.790/PR (Tema 291).

O inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, e a tentativa de prequestionamento não dispensa a observância dos requisitos legais do recurso integrativo.

Precedente do STJ reforça a necessidade de demonstração efetiva de vício decisório para cabimento dos embargos, ainda que opostos para fins de prequestionamento (EDcl no AgRg no REsp 1.121.100/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 09.12.2010).

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 11; CPC/1973, art. 620 (correspondente ao art. 805 do CPC/2015).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 704.522/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 28.03.2017, DJe 03.04.2017; STJ, REsp 1.337.790/PR (Tema 291), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.121.100/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 09.12.2010.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº
8073797.18
.202
4
.8.05.0000,
em que é Embargante
MUNICÍPIO DE SALVADOR

e Embargada
HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA S/A - URBIS, EM LIQUIDAÇÃO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em não acolher os embargos de declaração,
nos termos das razões a seguir expendidas.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06